Tribunal: TJDFT
Processo: 0709728-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE PENHORA. NÃO CONFIGURADO. REDUÇÃO DA PENHORA. INDEVIDA.

1. Nos termos do art. 850 do CPC, será admitida a redução da penhora quando “o valor de mercado dos bens penhorados sofrer alteração significativa".
2. No caso concreto, o devedor não se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar o excesso de penhora.
3. Negou-se provimento ao recurso.